Tribunal: TCU
Processo: 033.141/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.141/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, dar ciência ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. a exigência, como requisito de habilitação econômico-financeira para contratação de serviços de mão de obra terceirizada, de índice de endividamento total menor ou igual a 0,6, contida no item 8.9.4.3 do edital do Pregão Eletrônico 9/2020, deve ser devidamente justificada ( Acórdão 628/2014-TCU-Plenário ), não cabendo a mera menção de precedente judicial ou deliberação deste Tribunal para sua previsão, devendo os parâmetros necessários e suficientes à estipulação da exigência integrarem o estudo preliminar pertinente (IN 5/2017-Seges/ME, Anexo V, item 2.8; IN 40/2020-Seges/ME, art. 7o); 1.6.1.2. a vedação à participação de empresas em situação de recuperação judicial, prevista no item 4.2.5 do edital, deve incorporar, para clareza do instrumento convocatório, a previsão contida no item 9.10.1.1 do referido edital, uma vez que a certidão positiva não implica na imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação, na fase pertinente do certame, proceder à comprovação, pela interessada, de dispor do respectivo plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101/2005, e de atender os demais requisitos de habilitação, realizando, se necessário, diligências para avaliar a real capacidade econômico-financeira da interessada ( Acórdão 2265/2020-TCU-Plenário ); 1.6.2. dar ciência ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e ao representante desta deliberação, enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.